Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. DANO GRAVE E DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVITAR OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao recurso (total ou parcial) quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I)
2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
4. A suspensão da ordem de desocupação do imóvel é medida que decorre do Poder Geral de Cautela, diante da identificação do preenchimento dos requisitos necessários para evitar a ocorrência de dano gave, de difícil reparação, até que a controvérsia inerente aos embargos de terceiro seja dirimida.
5. É prudente suspender a ordem de reintegração de posse até que seja possível analisar os argumentos fático-jurídicos que embasam os embargos de terceiro, o que mitiga a probabilidade do direito invocado pelo agravante até que seja viável a dilação probatória e garantido o devido processo legal.
6. Recurso conhecido e não provido.